Tribunal: STF
Processo: MS 39675
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “em razão de pedido de providências ao CNJ, de nº 0003579-14.2022.2.00.0000, instaurado a partir da notícia do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público - Ação Penal n° 943/DF -, pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de apurar suposta prática do delito do art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em continuidade delitiva, contra Zélia Pianca Caníbal, sua esposa ao tempo dos fatos, observada a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos fatos os quais teriam ocorrido em 20.4.2019”. 



    2. Segundo relatado na petição inicial, nesse pedido de providências foi determinada a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante, oportunidade em que foi determinado o seu afastamento das funções da magistratura.



    3. Conforme defende, o “afastamento do impetrante do TJRS, é absolutamente injustificado – eis que o impetrante não praticou, no exercício de suas funções, nenhuma irregularidade ou ilegalidade enquanto Desembargador que possa justificar tamanha punição antecipada, sem o devido processo legal, sem observar o contraditório, bem como a ampla defesa”. Ainda, segundo sustenta, “esse afastamento – sem a comprovação da prática de nenhuma conduta irregular ou ilegal, no exercício de suas funções – caracteriza, cristalinamente, ATO COATOR ILEGAL - de brutal gravidade, antecipando punição irreparável -, o qual se enfrenta com o presente MANDADO DE SEGURANÇA, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e procedimento recomendado peal Lei Federal 12.016/09, por ter sido violado seu direito líquido e certo, o que será demonstrado adiante”.



    4. Nos termos do sustentado na petição inicial e sintetizando suas alegações, defende haver ilegalidade no ato sindicado e estar presente a certeza e liquidez do seu direito, pelos seguintes fundamentos:



    “- ilegalidade do afastamento do impetrante da sua função de Desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sem a prática de nenhuma irregularidade funcional e, principalmente, sem a prática de qualquer ato ilegal ou mesmo irregular no exercício de suas funções públicas assumidas mediante concurso público; trata-se de ato coator sem nenhuma fundamentação jurídica idônea ou mesmo inidônea, por alegada gravidade, de discutível intensidade, que não serve de justificativa para fundamentar tão drástica sanção de afastamento do exercício da função do magistrado de II Grau. 



    A gravidade dessa sanção, sem causa justa, afeta inclusive a garantia constitucional do impetrante de inamovibilidade e inafastabilidade do exercício da magistratura, função essa assumida há 40 anos aproximadamente. Trata-se, enfim, de medida excepcionalíssima, deslegitimada, abusiva e ilegal, pela ausência de qual infração legal cometida no exercício de sua função jurisdicional que a justifique, e, igualmente, por ausência de qualquer embaraço à instrução processual, além de afrontar jurisprudência consagrada do STF, como será demonstrado adiante.”



    5. Requer “a concessão urgente de liminar, para suspender os efeitos do ato coator sustando-se a determinação de afastamento do impetrante de suas funções no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, postula “seja concedida a segurança definitiva, para, proclamada a anulação do ato apontado como coator, seja determinando a sua cassação definitiva, garantindo-se a permanência do impetrante no exercício regular de suas atividades já declinadas no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul”. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    8. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    9. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    10. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    11. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator